Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Tutela de urgência. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Possibilidade de suspensão. Resolução no 4.790/20, do Bacen.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em ação em que consumidor busca a suspensão de descontos em conta corrente, relacionados a empréstimo bancário.
II – Questão em discussão
2. As questões analisadas no agravo de instrumento consistem em verificar a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, a saber: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
III – Razões de decidir
3. Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, o consumidor pode requerer o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, com fundamento na Resolução no 4.790, do Bacen. Logo, a probabilidade do direito está suficientemente evidenciada.
4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está caracterizado, pois a manutenção dos descontos poderia comprometer a subsistência da consumidora.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0701525-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/4/25.